Tribunal: TCU
Processo: 009.755/2002-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2851/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 27, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, II e III e 218 do Regimento Interno/TCU, ante as razões expostas nos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em levantar o sobrestamento dos autos; dar quitação a Almiro Blumenschein e a Ricardo Triska relativo ao débito imputado pelo subitem 9.1 do Acórdão 584/2009-TCU-Plenário ; acolher as razões de justificativa de Roselane Neckel e excluí-la da relação processual; dar ciência à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) acerca das impropriedades destacas no item 1.8. supra; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.755/2002-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2001) 1.1. Apenso: Processo 019.193/2003-4 (Representação) 1.2. Responsáveis: Almiro Blumenschein (XXX.865.138-XX); Ricardo Triska (XXX.496.809-XX); e Roselane Neckel (XXX.354.119-XX) 1.3. Unidade: Instituto Brasileiro de Informação Em Ciência e Tecnologia 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Dar ciência à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) acerca das seguintes impropriedades: 1.8.1. o fracionamento ou a individualização em quotas do débito solidário imputado a Ricardo Triska, identificado na memória de cálculo encaminhada a esta Corte por meio do Ofício 254/DDAP/UFSC, de 15/9/2009, afronta o disposto no art. 264 da Lei 10.406/2002 e a jurisprudência do Tribunal, notadamente os Acórdão 1441/2010-TCU-Plenário e 2.968/2014 - 2a Câmara; 1.8.2. a aplicação inadequada da correção monetária e da incidência de juros de mora sobre os débitos imputados por este Tribunal, verificada em memória de cálculo consignada em anexo ao Ofício 254/DDAP/UFSC, de 15/9/2009 (peça 4, p. 71), está em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal, notadamente a Decisão 1.122/2000 - Plenário e Acórdão 1603/2011-TCU-Plenário ; e 1.8.3. a suspensão dos descontos em folha de pagamento antes da integral satisfação do débito solidário referente a Ricardo Triska, verificada no mês de julho de 2013, consoante relatórios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape), infringe o art. 320 do Código Civil e o art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) e a Súmula - TCU 227.